Tribunal: TJMT
Processo: 1042328-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042328-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (AGRAVANTE), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o levantamento de valores penhorados, condicionando-o ao trânsito em julgado dos embargos à execução, apesar da ausência de efeito suspensivo dos recursos interpostos pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o levantamento imediato de valores penhorados, diante da inexistência de efeito suspensivo dos embargos à execução, ou se o magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, postergar tal providência até o trânsito em julgado da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução não afasta a competência do magistrado para, à luz do art. 297 do CPC, adotar medidas destinadas a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, sobretudo quando presentes riscos de irreversibilidade.

4. O levantamento de valores expressivos possui natureza satisfativa e irreversível, recomendando prudência quando ainda pendentes recursos capazes, ainda que remotamente, de modificar a exigibilidade do crédito.

5. O histórico processual marcado por intensa litigiosidade e a interposição de recursos às instâncias superiores justificam a postergação do levantamento até a certificação do trânsito em julgado, em prestígio à segurança jurídica.

6. A superveniência de decisão do STJ que não conheceu do recurso especial não equivale ao trânsito em julgado, subsistindo, em tese, a possibilidade de interposição de recursos integrativos.

7. A alegação de periculum in mora não restou demonstrada de forma concreta, sendo insuficiente a mera condição de empresa em recuperação judicial para autorizar a mitigação da cautela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, condicionar o levantamento de valores penhorados ao trânsito em julgado, mesmo na ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução, quando presente risco de irreversibilidade.

2. A inexistência de prova concreta do perigo de dano impede a flexibilização da cautela judicial em favor da satisfação imediata do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297 e 218, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.255.398/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/05/2014; TJMT, AI 1016416-43.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1007942-15.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JLB AGRONEGÓCIOS LTDA
., em face da decisão interlocutória (id.214474878) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007045-85.2021.8.11.0045, movida em desfavor de
JAIR DA SILVA
, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados.

A decisão agravada fundamentou-se no poder geral de cautela do julgador, art. 297, CPC, e na necessidade de se evitar prejuízo irreversível ao executado, por considerar temerário o levantamento da quantia, uma vez que, embora os recursos interpostos nos Embargos à Execução apensos (no.1001160-56.2022.8.11.0045) não possuíssem efeito suspensivo, ainda pendia o seu trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (id.331325369), a agravante sustenta, em síntese, o manifesto equívoco da decisão, alegando que a ausência de efeito suspensivo nos recursos do agravado impõe o prosseguimento da execução até seus atos finais, incluindo o levantamento do valor penhorado, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela executiva. Argumenta, ainda, que sua condição de empresa em recuperação judicial configura o
periculum in mora
, tornando urgente a liberação dos recursos.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela decisão monocrática de id.333284384, sob o fundamento de que não ficou demonstrado de forma objetiva e atual o risco de dano irreparável, sendo prudente aguardar a análise de mérito pelo Colegiado.

A agravante opôs embargos de declaração (id.334301370), os quais foram rejeitados monocraticamente (id.336490885).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões intempestivas (id. 343492870), conforme certificado no id.342728883, pugnando genericamente pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, a agravante peticionou nos autos (id.350663886), informando fato novo; o julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2.674.786/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Especial interposto pelo agravado. Sustentou que tal decisão esvazia o fundamento da decisão agravada, reforçando a necessidade de provimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre o documento novo (id.361393388), o agravado manteve-se inerte.

Registro, desde logo, que as contrarrazões não serão conhecidas, ante sua manifesta intempestividade, operando-se a preclusão, nos termos do art. 218, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia reside em definir se é possível o levantamento de valores penhorados antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos interpostos pelo executado e a superveniência de decisão do STJ que não conheceu do Recurso Especial.

Apesar da contundente argumentação da agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a bem lançada decisão de primeiro grau, cujos fundamentos se alinham à prudência e à segurança jurídica que devem nortear a prestação jurisdicional.

É fato incontroverso que os embargos à execução e os recursos subsequentes, em regra, não possuem efeito suspensivo. Contudo, essa premissa não retira do magistrado o poder-dever de, com base em seu poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do CPC, avaliar a conveniência e a segurança de atos processuais que possuam caráter de irreversibilidade, como é o caso do levantamento de uma vultosa quantia em dinheiro.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. MEDIDA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 128, 460 E 798 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.01.2003. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 03.08.2011. 2. Recurso especial em que se discute se a sentença é ultra petita e se houve a perda de objeto da ação. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Precedentes. 4. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação. Precedentes. 5. O art. 798 do CPC confere ao Juiz ampla liberdade no exercício do poder geral de cautela, não ficando ele adstrito, quando examina pedido cautelar, ao princípio dispositivo traçado pelas partes.
6. Nada impede o Juiz de, com base no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não requerida pela parte.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.255.398/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 30/5/2014.)

N
o mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO
VALOR
QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$ 14.195.608,78) - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE
VALORES
- RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR - POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
“Nada impede o Juiz de, com base no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não requerida pela parte”( REsp n. 1 .255.398/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma) Não há que se falar em reforma da decisão recorrida, quando esta nada mais fez do que cumprir decisão já proferida por este Sodalício, em sede do Agravo de Instrumento no 1000804-02.2022.8 .11.0000, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, negando a liberação da quantia incontroversa à parte exequente.

Em observância ao poder geral de cautela, é possível que o Magistrado, quando ainda pendente de julgamento decisão capaz de modificar posicionamento anterior, mesmo quando não houve a concessão de efeito suspensivo, possa determinar o sobrestamento do levantamento de
valores
pela parte credora, ante o
risco
de modificação da decisão com a necessidade de devolução de
valores
, o que poderia onerar ainda mais as partes e o Poder Judiciário.
Não obstante a apresentação de caução por parte da agravante, não há que se falar em levantamento do
valor
incontroverso, devendo ser mantida a decisão recorrida que determinou o seu sobrestamento, até o julgamento final do recurso interposto perante a Corte Superior. (TJ-MT - AI: 10164164320238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023) (destaquei)

É ver
dade, e este julgador não ignora, que o recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução (no 1001160-56.2022.8.11.0045) foi provido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado (id.228773020), em decisão unânime que determinou "cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito". Contudo, a própria trajetória processual do feito reforça a necessidade da cautela adotada pelo juízo de origem. A lide não se encerrou naquele momento. O devedor, ora agravado, valeu-se de todos os meios recursais à sua disposição, levando a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito até a mais alta corte infraconstitucional. Este histórico de intensa litigiosidade, que partiu de uma sentença de extinção da execução, passando pela reforma em segundo grau e culminando em recursos às instâncias superiores, evidencia a complexidade da disputa e justifica a prudência em se aguardar o esgotamento formal e definitivo de todas as possibilidades recursais, materializado na certidão de trânsito em julgado.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Luiz da Rosa contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, originado de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada contra o Banco Santander Brasil S/A, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo banco e determinou o levantamento dos valores em favor do exequente, condicionando, contudo, a expedição de alvará ao trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o levantamento imediato dos valores depositados judicialmente após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, sendo necessária a concessão judicial expressa mediante requerimento e demonstração dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso.

O condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado, mesmo diante da ausência de efeito suspensivo reconhecido, equivale a atribuição de efeito suspensivo de ofício, sem respaldo legal, conforme jurisprudência do TJMT (AI no 1022557-44.2024.8.11.0000).

Contudo, a decisão judicial que posterga o levantamento dos valores demonstra prudência e se insere na margem de discricionariedade do magistrado para conduzir os atos executivos, especialmente diante do elevado valor depositado e da possibilidade de interposição de recurso.

O depósito judicial realizado pelo banco não implica pagamento ou reconhecimento da dívida, sendo razoável a cautela quanto ao levantamento antes da estabilização definitiva da decisão.

Precedentes de diversos tribunais estaduais (TJMT, TJRS, TJMG, TJSC) reconhecem a legalidade da postergação do levantamento de valores até o trânsito em julgado, como forma de evitar danos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença não suspende automaticamente os atos executivos, salvo decisão judicial fundamentada que reconheça os requisitos legais.

O condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação insere-se na esfera de cautela do juízo da execução e não viola norma legal ou princípio processual.

A prudência na liberação de valores elevados depositados judicialmente justifica a postergação da expedição de alvará até o esgotamento das vias recursais, visando evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

(N.U 1007942-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (destaquei)

A
própria trajetória litigiosa do feito, aconselha máxima prudência nos atos satisfativos. Nesse contexto, a superveniência do julgamento do AREsp no 2.674.786/MT, embora praticamente decisiva, ainda não se confunde com o trânsito em julgado, pois a via, ainda que estreita, de um recurso integrativo no STJ permanece teoricamente aberta. Assim, a liberação de vultosa e irreversível quantia mostra-se prematura, sendo mais seguro aguardar a certificação formal que confere segurança jurídica absoluta para a expropriação definitiva do crédito.

Dessa forma, a cautela adotada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, pois apenas posterga a satisfação do crédito até o momento em que a segurança jurídica seja absoluta, ou seja, com a certificação do trânsito em julgado dos embargos. Não se trata de negar o direito da credora, mas de assegurar que ele seja exercido no momento processual mais seguro para todas as partes.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
, reitero o entendimento exarado na decisão que indeferiu a liminar neste recurso. A agravante, embora alegue que sua condição de recuperanda torna a liberação dos valores urgente, não trouxe aos autos prova concreta e objetiva de que a manutenção do bloqueio por mais este curto período, acarretará um dano iminente e irreparável ao seu plano de recuperação. A alegação, nesse ponto, permaneceu genérica, não se desincumbindo a parte do ônus de demonstrar cabalmente a urgência qualificada que justificaria a relativização da prudência judicial.

Assim, ponderando entre o direito da credora à satisfação do seu crédito, que será devidamente garantido em breve, e o princípio da segurança jurídica, que visa a evitar danos irreversíveis, a manutenção da decisão agravada é a medida que melhor equilibra os interesses em conflito, até que o último marco processual seja atingido.

Em face do exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, condicionando o levantamento dos valores penhorados à certificação do trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 1001160-56.2022.8.11.0045.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026